Tribunal: STF
Processo: Rcl 55837
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco Pan S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020656-46.2017.5.04.0001.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização.



    Relata que o Tribunal reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.



    Nesse sentido, ao discorrer sobre o entendimento fixado no julgamento da ADPF 324, a reclamante afirma que a tese “insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação”. 



    Assim, entende que “A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Em 19.9.2022, deferi medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, oportunidade em que dispensei o envio do feito à Procuradoria-Geral da República. (eDOC 27)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 30)



    A tentativa de citação da beneficiária Paula Elenara Antunes Amaral restou frustada, consoante eDOC 32.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



     Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos: 



    “TERCEIRIZAÇÃO, VÍNCULO DE EMPREGO, CONDIÇÃO DE BANCÁRIA E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA OU SOLIDÁRIA.



    Os réus buscam o afastamento de sua condenação subsidiária, ao argumento de que a autora não manteve com eles vínculo jurídico de qualquer natureza. Sustentam que a primeira ré foi contratada licitamente, devendo assumir o risco da atividade econômica que exerce. Aduzem que não há fundamento legal para sua condenação e que não houve terceirização de atividade-fim, estando a contratação de acordo com a Lei 13.429/17. Argúem afronta ao art. 5º, II, da CF.



    A autora, a seu turno, pretende seja reconhecida sua condição de bancária e a terceirização ilícita da prestação de serviços. Invoca jurisprudência.



    À análise.



    (...)



    Neste diapasão, o colendo Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 331, limitando as hipóteses de contratação de trabalhadores por empresa interposta:



    SUM-331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011



    I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). (...)



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    A jurisprudência, assim, consolidou a possibilidade de terceirização de serviços, mas restringiu-a aos casos de contratação de trabalho temporário (Lei 6.019/74), de serviços de vigilância (Lei nº 7.102/83) e de conservação e limpeza, bem como em serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador (Súmula 331, itens I e III, do TST).



    Nesse contexto, a terceirização de mão de obra em atividade-fim do empregador (contratação de trabalhadores mediante empresa interposta) é admitida de forma absolutamente excepcional e transitória, nos estritos termos da referida Súmula. Ressalvados esses casos, a terceirização de atividade-fim é ilícita, implicando a formação de vínculo de emprego direto com o tomador dos serviços (o real empregador), sendo inválido qualquer ajuste em contrário entre tomador e prestador dos serviços intermediador da mão de obra (empregador oculto) perante o trabalhador.



    (...)



    No caso, a prova oral demonstrou que a autora executou atividade tipicamente bancária, como a comercialização de empréstimos à clientes bancários, o que, através da primeira ré, beneficiou diretamente o segundo, terceiro, quarto e quinto réus, tomadores de serviço.



    (...)



    Ora, restando evidenciado que a autora vendia empréstimos dos bancos réus, tomadores de serviços, aos clientes bancários, consumidores finais dos serviços, entendo perfeitamente caracterizada a atuação da demandante em atividades essenciais dos tomadores dos serviços prestados, na medida em que a comercialização de empréstimos, de fato, é um dos produtos responsáveis pelo lucro das instituições financeiras e uma de suas atividades nucleares.



    Trata-se de atribuição diretamente relacionada à atividade-fim dos Bancos, na medida em que perfeitamente inserida na ‘dinâmica empresarial’ dos tomadores de serviços.



    E, considerando que as instituições bancárias não subsistem sem o capital negociado com seus clientes (dinheiro cedido em empréstimos e financiamentos), a venda de empréstimos e demais produtos é essencial à manutenção da própria atividade bancária.



    Portanto, as funções executadas pela autora são atividades típicas de bancários, essenciais a qualquer Banco, porque ligadas à sua atividade-fim, de modo que é devido o reconhecimento do vínculo empregatício como bancária com os tomadores de serviços, nos termos da Súmula 331, I, do TST, face a intermediação fraudulenta de mão de obra, em violação ao art. 9º da CLT. Nulo, pois, o contrato de trabalho com a primeira demandada.



    Reconhecida a ilicitude da terceirização operada entre os réus, a responsabilidade das empresas envolvidas é solidária.



    (...)”. (eDOC 7, pp. 4-5) 



    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na espécie, como se pode observar, o Tribunal de origem, reconhecendo a ilicitude da terceirização, assegurou à beneficiária direitos típicos da categoria dos bancários, por entender estarem as atividades por ela exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pelo reclamante.



    Desse modo, entendo que a autoridade reclamada, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente